Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709584-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA APARECIDA ARAUJO, SILVIA A. ARAUJO LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Os extratos acostados aos autos não possuem identificação de conta e nome do correntista. À parte para proceder a juntada dos documentos completos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator